Tribunal: TJES
Processo: 0003082-03.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003082-03.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

APELADO: HELOISE WOHLKE MARQUESI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR REDIBIÇÃO OU ABATIMENTO DE PREÇO. PROTESTO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

1.
O art. 445 do Código Civil estabelece o prazo decadencial de trinta dias para o comprador pleitear a redibição do contrato ou o abatimento do preço em caso de vício em bens móveis, contados da entrega do produto. Nos autos, verifica-se que o vício alegado pela autora foi comunicado mais de dois meses após a entrega do material, configurando a decadência do direito de pleitear o abatimento do preço.

2.
O protesto do título pela ré constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, uma vez que a inadimplência da autora decorreu da ausência de pagamento integral da duplicata, sem que fossem adotadas as medidas cabíveis no prazo legal.

3.
Não há que se falar em indenização por danos morais, pois o protesto foi realizado de forma legítima, não caracterizando ato ilícito apto a ensejar reparação moral.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003082-03.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

APELADO: HELOISE WOHLKE MARQUESI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI
em face da sentença que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
HELOISE WOHLKE MARQUESI
em face da apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a ilegalidade do protesto de título em face da autora, com base no valor total do produto e condenando a ré ao pagamento de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), advindo do protesto indevido.

Aduz a empresa apelante (id. 10921501), em síntese, que: (i) o título decorre de uma operação regular de compra e venda, não havendo irregularidade no fornecimento do bem, uma vez que a responsabilidade pela escolha e beneficiamento do granito é exclusiva da autora; (ii) alega a ocorrência da decadência do direito da autora de pleitear a redibição ou abatimento do preço, tendo em vista que a reclamação do alegado vício foi apresentada após o prazo legal de trinta dias, configurando, portanto, a perda do direito; e (iii) requer a condenação da autora ao pagamento do título em aberto no valor originário, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (id. 10921506).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003082-03.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

APELADO: HELOISE WOHLKE MARQUESI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI
em face da sentença que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
HELOISE WOHLKE MARQUESI
em face da apelante
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na inicial, a autora/apelada, Heloise Wohlke Marquesi ME, alega que adquiriu dois blocos de granito da requerida/apelante, Cattegran Granitos do Brasil LTDA, emitindo-se a nota fiscal nº 15.054 (fl. 58 – autos físicos), no valor total de R$ 18.250,25 (dezoito mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), com vencimento das parcelas em 08 de fevereiro e 13 de março de 2018.

Contudo, alegou que um dos blocos foi entregue com vícios de qualidade, divergindo das especificações contratadas, fato que inviabilizou sua utilização no padrão pretendido. Afirmou ainda, que buscou resolução amigável junto à requerida, solicitando abatimento no preço, mas esta, embora reconhecendo o vício, limitou-se a oferecer crédito para futuras compras, o que não foi aceito.

Em razão da ausência de pagamento integral, a ré procedeu ao protesto indevido da duplicata no valor de R$ 9.125,13 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e treze centavos). A autora alega ainda ter sofrido abalo moral, assim requereu a declaração de inexistência do débito, a sustação do protesto e a condenação da ré em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação e reconvenção (fl. 41/51-v – autos físicos), sustentando a validade do negócio jurídico, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a natureza empresarial das partes, e a inexistência de danos morais.

Em reconvenção, pleiteou a condenação da autora ao pagamento do título e à aplicação de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a entrega do produto foi regular e a responsabilidade pelo beneficiamento do granito competia à autora.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado singular proferiu sentença (fl. 161/167 – autos físicos), julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a ilegalidade do protesto da duplicata e condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros legais.

Em relação à reconvenção, o pedido foi julgado improcedente, por não haver comprovação da mora da autora, diante do reconhecimento do vício no produto entregue.

Inconformada com a decisão, a requerida interpôs apelação, sustentando em síntese, que: (i) o título decorre de uma operação regular de compra e venda, não havendo irregularidade no fornecimento do bem, uma vez que a responsabilidade pela escolha e beneficiamento do granito é exclusiva da autora; (ii) alega a ocorrência da decadência do direito da autora de pleitear a redibição ou abatimento do preço, tendo em vista que a reclamação do alegado vício foi apresentada após o prazo legal de trinta dias, configurando, portanto, a perda do direito; e (iii) requer a condenação da autora ao pagamento do título em aberto no valor originário, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 441 do Código Civil
1
estabelece que, nos contratos comutativos, como os de compra e venda, a coisa recebida pode ser rejeitada pelo adquirente caso apresente vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria para o uso a que se destina ou que diminuam o seu valor. Tratando-se do chamado vício redibitório, que protege o adquirente ao assegurar que ele obtenha a utilidade esperada da coisa adquirida, como garantia natural do negócio jurídico. Por atingir a essência do produto, o vício pode inutilizá-lo em sua finalidade natural ou limitar-lhe significativamente a capacidade de fruição durante a utilização.

No caso dos autos, não obstante o reconhecimento do vício no produto por ambas as partes, conforme se depreende das correspondências eletrônicas constantes à fl. 65 dos autos físicos, o referido vício, ao ser caracterizado como defeito que diminui o valor do bem, não foi alegado em tempo oportuno, nos termos do art. 445 do Código Civil.
2
Explico.

O mencionado dispositivo é claro ao estabelecer que o adquirente decai do direito de pleitear a redibição do contrato ou o abatimento proporcional do preço no prazo de trinta dias a contar da entrega efetiva do bem, quando se tratar de bens móveis.

No presente caso, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que o material foi entregue à recorrida em 10/01/2018, enquanto a primeira manifestação acerca do vício somente ocorreu por meio do e-mail datado de 13/03/2018, ou seja, mais de dois meses após a entrega do bem. Assim, é patente que a alegação do vício redibitório foi formulada após o decurso do prazo legal de trinta dias, previsto no referido dispositivo para bens móveis.

Neste sentido, o colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM MÓVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou de abatimento do preço de bem móvel é de 30 dias (art. 445 do CC). Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais tarde, o § 1º do art. 445 estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.095.882/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

No mesmo sentido, Tribunal Pátrio:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO – VÍCIO REDIBITÓRIO – ABATIMENTO DO PREÇO DO BEM – PRAZO DECADENCIAL DECORRIDO – EXTINÇÃO DO DIREITO.
Decorrido o prazo decadencial, extingue-se o direito do comprador de postular o abatimento no preço do bem adquirido com vícios redibitórios.
(TJMG - Apelação Cível 1.0432.09.021221-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2011, publicação da súmula em 09/09/2011).

Diante desse cenário, resta configurada a decadência do direito da parte autora em pleitear a redibição ou abatimento do preço, conforme expressamente dispõe a legislação aplicável.

Com relação à alegada regularidade do protesto do título, a empresa recorrente, após proceder à reclassificação do bloco de granito "entera" nº 14612B1, de B1 para C1, sustentou que o valor de R$ 2.255,89 (dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) seria concedido como crédito em uma próxima compra e, caso esta não se concretizasse, haveria o estorno do valor em conta-corrente após o prazo de 6 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias, conforme se verifica à fl. 20 dos autos físicos.

Fosse o caso da recorrida ter alegado o vício no decurso do prazo legal de trinta dias, esta poderia optar entre rejeitar o bem por vício, fazendo assim a devolução do bem a empresa vendedora (art. 441 do CC), ou em vez de rejeitar a coisa poderia reclamar abatimento no preço (art. 442 do CC).

No presente caso, resta cristalino que a opção da recorrida foi pelo abatimento no preço, o que se denota das correspondências trocadas entre as partes, especialmente a oferta de crédito pela recorrente, a qual demonstra o pronto acolhimento da solução proposta.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade do protesto do título, quando a recorrida, ao optar por não efetuar o pagamento integral da duplicata sob a justificativa do vício no produto, e sem adotar as medidas cabíveis no prazo decadencial previsto em lei, permaneceu inadimplente. O protesto, portanto, decorreu de forma legítima do descumprimento da obrigação, constituindo-se em exercício regular de um direito, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 9.492/1997.

Diante do exposto, considerando que, no caso concreto, o protesto do título foi realizado de forma legítima e em conformidade com as disposições legais, não há que se cogitar a indenização por danos morais, uma vez que a medida adotada configura exercício regular de um direito e não caracteriza qualquer ilicitude apta a ensejar reparação moral.

Por fim, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, não vislumbro possibilidade de aplicação, uma vez que não foram trazidos aos autos elementos suficientes que demonstrem a prática de conduta desleal ou maliciosa pela parte apelada, razão pela qual a aplicação de tal penalidade não se sustenta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos reconvencionais, condenando a recorrida ao pagamento do título em aberto, no valor originário de R$ 9.125,13 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e treze centavos), devidamente corrigido e atualizado a partir da data da notificação do protesto. (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021.).

Determino, ainda, que seja tornada sem efeito a ordem de sustação do protesto do título nº 15054/002, restabelecendo-se a sua plena eficácia.

Inverto os ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 441 do Código Civil – A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

2
Art. 445, § 1 do Código Civil – Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. § 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.